Tribunal: STF
Processo: HC 258803
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Atuação da guarda municipal. Alegada ilicitude das provas. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cláudio Cavalcante de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 988.588/SP (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da atuação ilegal da guarda municipal. Alega violação aos arts. 157 e 244 do Código de Processo Penal. Argumenta a ausência de provas para lastrear a condenação do paciente. Aponta divergências entre os depoimentos dos guardas municipais. Requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pela guarda municipal com a consequente absolvição do paciente e, sucessivamente, pugna pelo retorno dos autos ao tribunal de origem para reavaliação do acórdão com a exclusão das provas contaminadas ou, mantida a condenação, seja aplicada a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava a nulidade das provas obtidas por atuação da Guarda Civil Municipal em abordagem de suspeito de tráfico de drogas. 



    2. A Guarda Municipal, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, abordou o agravante após este empreender fuga ao avistar a viatura, resultando na apreensão de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Guarda Municipal, ao realizar busca pessoal em situação de fuga em região conhecida pelo tráfico de drogas, configura desvio de finalidade e se as provas obtidas são ilícitas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Guarda Municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas, quando a ação se mostra necessária para a segurança pública.



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao art. 144, §8º, da Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento. 



    6. A atuação da Guarda Municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 2. A atuação da Guarda Municipal em abordagem não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de ilicitude das provas ante a abordagem realizada pela guarda municipal, tendo em vista que (evento 7):



     “(...).



    O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade das provas obtidas por atuação ilegal de guardas municipais nos seguintes termos:



    ‘[...] 



    A preliminar de nulidade, arguida pela d. Procuradoria, por suposta ilegalidade da prova, oriunda de abordagem realizada por guardas civis municipais, não comporta acolhimento. Não vislumbro qualquer ilegalidade na conduta dos guardas civis municipais, que possa comprometer a idoneidade das provas obtidas por meio da abordagem realizada. Conforme preceitua o artigo 144, da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos. No que tange às atribuições da guarda municipal, está compreendido não apenas o patrulhamento preventivo, como o uso progressivo da força, conforme disposto no artigo 3º, incisos III e V, da Lei Federal nº 13.022/14, competindo-lhe, ainda, “colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social” e “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração” conforme disposto no artigo 5º, incisos IV e XIV, da referida lei. No caso em apreço, os guardas civis estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistaram três indivíduos que correram ao notarem a viatura, gerando fundada suspeita e motivando a abordagem. Conforme será analisado de forma mais ampla no mérito, os guardas municipais presenciaram o réu dispensar uma mochila, na qual foram encontradas porções de maconha e cocaína, de modo que o ilícito já havia se configurado, posto que o tráfico é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, por deliberação exclusiva de seu agente ativo. Sublinho que a fundada suspeita decorre da verificação objetiva do comportamento do indivíduo, calcada na experiência profissional e na capacidade de tirocínio fundado, a qual possibilita a identificação de condutas e situações concretas que justifiquem a abordagem, diante da probabilidade ou da iminência de prática criminosa ou antissocial. A interpelação de qualquer pessoa que apresente conduta suspeita, em via pública ou em ambiente aberto ao público, com a consequente revista pessoal, se necessário, está expressamente autorizada nos artigos 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, independentemente, de ordem judicial. No caso em tela, a atuação dos guardas municipais está em consonância com o disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, in verbis:



    [...]



    Ademais, não há impedimento para que a guarda civil municipal proceda à prisão em flagrante, com fundamento no artigo 301, do Código de Processo Penal, pois trata-se de faculdade atribuída a qualquer cidadão, considerando que ninguém pode ser compelido a quedar-se inerte diante de um ilícito. Desse modo, evidenciada a lisura da atuação dos guardas civis. Friso que respeitado o entendimento d. Procuradoria, não foi realizada nenhuma atividade investigativa, tendo os guardas apenas efetuado a prisão em flagrante do réu, que se encontrava transportando entorpecentes, colaborando, assim, com a segurança pública e contribuindo para a paz social.



    [...]



    Destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 995 (STF. Plenário. ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/8/2023 - Info 1105). Portanto, diante das circunstâncias do caso concreto, a busca pessoal foi realizada em razão de fundada suspeita, de forma regular e válida, respeitados os direitos do averiguado, razão pela não há qualquer mácula na prova produzida. No mérito, o recurso ministerial comporta provimento." (destaquei)



    Sobre a controvérsia, vale anotar que o Supremo Tribunal Federal, no exame do RExt n. 608.588, com repercussão geral (Tema 656) firmou o entendimento de que "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional." 



    Na hipótese, portanto, a atuação dos guardas municipais era exigível, pois eles estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico, quando viram o paciente e outros 2 agentes tentando se evadir ao notarem a aproximação dos guardas. O paciente foi detido logo após ter tentado fugir e se desvencilhado de uma pequena mochila, na qual foram encontradas uma porção de maconha (80,6g) e uma porção de cocaína (45,2g).



    Como se verifica, a atuação dos guardas municipais ocorreu nos estritos limites da lei, em atuação de policiamento ostensivo, diante da atitude suspeita do agente na ocultação de bem objeto do delito de tráfico de drogas. Logo, é válida a prova obtida em busca pessoal devidamente justificada.”



    Portanto, a fundamentação das instâncias antecedentes não diverge da orientação desta Suprema Corte, visto que “Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP”. (HC 227.997 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.02.2024); “sobre a possibilidade de realização da prisão flagrancial por guardas municipais, a Corte estadual se manifestou de forma alinhada ao entendimento deste julgador, no sentido de que qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância (art. 301 do CPP)” (HC 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.3.2022); “a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC 201.556/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes); “O alcance das atribuições dos guardas municipais é desinfluente ao deslinde da causa, na medida em que, a teor do artigo 301 do CPP, a prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo” (HC 129.203/SP, Min. Edson Fachin); “inexiste, na espécie, manifesta ilegalidade apta a superar o óbice processual, mormente considerando a norma prevista no art. 301 do CPP, que autoriza qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (HC 200.162/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.5.2021); “[a] prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo, sendo irrelevante, para o caso, a discussão acerca do alcance das atribuições da Guarda Municipal” (HC 203.070/SP, Rel. Min. Nunes Marques); “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023)



    Além disso, convém registrar que este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 608.588/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), firmou a orientação no sentido de que “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional".



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal já assentou que, “Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.12.2022); “Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que o ingresso no domicílio se amparou em fundadas razões. Conclusão diversa demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal” (ARE 1.447.054-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    Quanto ao pleito sucessivo de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, registro que a matéria não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente